Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÓCIO COMUM E DEMAIS EMPRESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses comuns.
3. A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil.
4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo dolo na lesão aos credores.
5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.